Tribunal: TJES
Processo: 5001363-53.2024.8.08.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001363-53.2024.8.08.0015

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: AYTENN ALVES DA COSTA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

A Ação.
Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança para anular ato administrativo que eliminou candidato de concurso público para Soldado Combatente (Edital nº 01/2022).

Fato Relevante.
A eliminação ocorreu na fase de Investigação Social, sob o fundamento de que o candidato omitiu informações no Formulário de Investigação Social (FIS).

As Omissões.
As omissões referem-se a (i) um CNPJ de empresa aberta pelo candidato, mas que nunca entrou em operação; e (ii) um boletim de ocorrência (BU) de receptação atribuído ao irmão do candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão de fatos irrelevantes ou de atos praticados por terceiros no Formulário de Investigação Social (FIS) justifica a eliminação de candidato, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo de eliminação foi flagrantemente desproporcional. Embora o edital seja a lei do concurso, suas regras devem ser interpretadas em conformidade com os princípios constitucionais.

O candidato demonstrou boa-fé, pois declarou voluntariamente no mesmo formulário um fato objetivamente mais grave (envolvimento do cunhado com tráfico de entorpecentes). Tal conduta corrobora a tese de "mero esquecimento" quanto aos demais pontos, afastando o dolo de ludibriar a Administração.

Os fatos omitidos são irrelevantes para aferir a idoneidade moral. A empresa (CNPJ) jamais operou e não possui qualquer indício de ilicitude.

O boletim de ocorrência refere-se a fato atribuído exclusivamente ao irmão do candidato. A eliminação do impetrante por conduta de terceiro viola o Princípio Constitucional da Intranscendência da Pena (Art. 5º, XLV, da CF).

A Administração se apegou a um formalismo exacerbado, sendo irretocável a sentença que anulou o ato coator por violação à razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida. Sentença mantida para conceder a segurança.

Tese de julgamento:
"Viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação de candidato em concurso público, na fase de investigação social, por omissão de fatos irrelevantes ou praticados por terceiros, especialmente quando demonstrada a boa-fé do candidato por meio de outras declarações no mesmo formulário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLV.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos de “mandado de segurança” impetrado por
AYTENN ALVES DA COSTA
,
concedeu a segurança pleiteada para
“determinar à autoridade coatora que promova a reinclusão do impetrante no concurso público para a admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes (QPMPC), regido pelo Edital nº. 01/2022 – CFSd /2022, convocando-o para a realização das demais etapas e nomeando-o ao cargo de Soldado Combatente, em caso de aprovação.”

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5001363-53.2024.8.08.0015

PARTES: AYTENN ALVES DA COSTA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos de “mandado de segurança” impetrado por
AYTENN ALVES DA COSTA
,
concedeu a segurança pleiteada para
“determinar à autoridade coatora que promova a reinclusão do impetrante no concurso público para a admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes (QPMPC), regido pelo Edital nº. 01/2022 – CFSd /2022, convocando-o para a realização das demais etapas e nomeando-o ao cargo de Soldado Combatente, em caso de aprovação.”

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou o Impetrante do certame, na fase de Investigação Social, por omissão no preenchimento do Formulário de Investigação Social (FIS).

É cediço que o edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. No entanto, as regras editalícias devem ser interpretadas à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente na etapa de Investigação Social, cujo escopo é aferir a idoneidade moral do candidato para o exercício da função pública.

Entretanto, penso que no caso em tela, o ato coator foi flagrantemente desproporcional.

O magistrado de piso foi preciso ao valorar a conduta do candidato, que, no mesmo formulário, declarou voluntariamente fato objetivamente grave e que poderia suscitar maior reprovabilidade: o envolvimento de seu cunhado com tráfico de entorpecentes (ID 16798 710, pág. 6) .

Ora, se a intenção do candidato fosse dolosamente ludibriar a Administração, ele teria omitido o fato relativo ao cunhado, e não os fatos que efetivamente omitiu. Tal conduta positiva de transparência corrobora, de forma robusta, a tese de "mero esquecimento" quanto aos demais pontos.

Segundo, pela absoluta irrelevância dos fatos omitidos para a aferição da idoneidade moral. O primeiro ponto foi a omissão de um CNPJ (ID 16798 726). O impetrante comprovou que a empresa foi aberta em 2019/2020, mas jamais entrou em operação – fato plausível diante do cenário pandêmico da época – e que já promoveu a baixa do registro. Não há qualquer indício de ilicitude, débito ou conduta desabonadora atrelada a esta empresa (ID 16798 722).

O segundo ponto, a omissão do BU nº 52968887 (ID 16798 727) , é ainda mais desarrazoado. O referido boletim trata de fato (receptação) atribuído ao irmão do candidato , no qual este figuraria como vítima de golpe. O Impetrante não tem qualquer envolvimento no ocorrido, sendo-lhe inexigível recordar-se de todos os fatos da vida de seus familiares.

Com efeito, a eliminação do candidato por fato praticado exclusivamente por terceiro (seu irmão) viola diretamente o
Princípio Constitucional da Intranscendência da Pena
(Art. 5º, XLV, da CF), não podendo o Impetrante sofrer sanção por conduta alheia.

Destarte, resta claro que a Administração se apegou a um formalismo exacerbado para eliminar um candidato que demonstrou boa-fé e cuja conduta pregressa não foi maculada pelos fatos (irrelevantes) que omitiu por descuido. A sentença que anulou o ato coator, por violação à razoabilidade e proporcionalidade, é, portanto, irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para, no mérito, manter inalterada a r. sentença primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)